Tribunal: TJSP
Processo: 1010378-61.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS COMPRADORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO – TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO QUANTO À VARIAÇÃO DE PREÇO - DESCABIMENTO - IGP-DI LIVREMENTE PACTUADO PELAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DOS COMPRADORES – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - REFORMA DA SENTENÇA NO TOCANTE À DATA DE INÍCIO DA APLICAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO – TAXA DE CORRETAGEM DEVIDA – DEVER DE INFORMAÇÃO CUMPRIDO - ALEGADA FALTA DE INFORMAÇÃO QUANTO À VARIAÇÃO DE PREÇO - DESCABIMENTO - IGP-DI LIVREMENTE PACTUADO PELAS PARTES – INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO ADMITIDA RETENÇÃO DE 20% DO QUE FOI EFETIVAMENTE PAGO PARA COMPENSAR OS PREJUÍZOS DECORRENTES DO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO - ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INOCORRÊNCIA - ADQUIRENTES DEIXARAM DE PAGAR AS PRESTAÇÕES POR LONGO PERÍODO PARA EDIFICAR IMÓVEL RESIDENCIAL – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ - SENTENÇA MODIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.